Tribunal: TJBA
Processo: 8003265-36.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração: 8003265-36.2025.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória de Conquista Embargante: Romilson Santos Novais Defensora Pública: Liliana Sena Cavalcante Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO CONJUNTA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COM BASE NO MESMO PROCESSO. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de ROMILSON SANTOS NOVAIS contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado. No julgamento da apelação, foi reconhecida a reincidência e mantida a valoração negativa dos antecedentes com base na mesma ação penal, nº 0001502-23.2016.8.13.0471, resultando bis in idem. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à duplicidade na valoração de um mesmo fato para agravar a pena do réu: a utilização da mesma condenação pretérita para fundamentar tanto a reincidência quanto os maus antecedentes. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que o processo utilizado para reconhecer os maus antecedentes foi o mesmo que embasou a agravante de reincidência, incorrendo em violação ao princípio do non bis in idem. 4. Considerando que a condenação anterior transitou em julgado no dia 13/04/2015 e que o delito objeto da presente ação penal foi praticado em 14/02/2025, ou seja, após o trânsito em julgado da referida condenação, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, mantendo-se o reconhecimento da reincidência. 5. Tendo em vista o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes criminais, a pena em definitivo foi redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. 6. Considerando a manutenção da agravante da reincidência e a inexistência de circunstâncias que autorizem a fixação de regime mais brando, preserva-se o regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos conhecidos e acolhidos, com redimensionamento da pena. Tese de julgamento: "1. A utilização de uma mesma condenação anterior para fundamentar simultaneamente os maus antecedentes e a reincidência configura bis in idem.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, 63; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: Tema 585/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8003265-36.2025.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pela defesa. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator